Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701623-07.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ELIETHE MOURA DOS SANTOS ROSA, WESLEY MOURA DOS SANTOS ROSA, DANIEL MOURA DOS SANTOS ROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR FALECIDO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. O patrimônio pessoal do herdeiro, portanto, não é alcançado pelas dívidas do de cujus. 2. Diante da informação, em atestado de óbito, quanto à inexistência de bens a inventariar, cabe ao credor a indicação de bens integrantes do patrimônio do devedor falecido que possam responder pela dívida. 2.1. Ausente a indicação de bens, impõe-se a extinção da execução por perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.784 do Código Civil, discorrendo acerca da legitimidade passiva dos herdeiros e da prevalência ao princípio de saisine. Afirma que, “ante o óbito do executado no bojo da presente ação, a composição do executivo deve ser ocupada pelo espólio do de cujus, seja por representação do inventariante, dos herdeiros ou do administrador provisório da herança, sendo que, caso não aberta a inventariança com a deflagração do processo sucessório, deve ser apontado o administrador provisório da herança, conforme estabelece o Art. 1.797 do CC; havendo inventário, o inventariante é quem estaria legitimado a representar o espólio em juízo; e se findo o inventário, com a ultimação da partilha, ou se não existirem bens partilháveis, todos os sucessores e herdeiros do falecido devem assumir a composição da lide, não como representantes do espólio, mas na defesa do direito próprio que os assiste como herdeiros e sucessores do extinto, assistindo-lhes o direito de levantamento dos ativos que restaram assegurados ao falecido”. Entende que as argumentações dos herdeiros não mereciam prosperar, tendo em vista que a alegação de inexistência de bens não constitui impedimento para a constituição do título executivo judicial. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, ao argumento de que é uma entidade fechada de previdência privada, não se qualificando como instituição financeira. Sustenta que, como não tem fins lucrativos, o insucesso na execução de seu crédito configura enriquecimento ilícito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.784 do CCB. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49429621): (...) O apelante insurge-se contra a extinção da execução devido à ausência de responsabilidade dos herdeiros executados pela dívida reclamada. Sem razão. O Código Civil prevê que, morto o devedor, a sua herança responde pelo pagamento de suas dívidas, ou, após a partilha, o quinhão recebido por cada herdeiro. (...) Não responde pelas dívidas do de cujus, portanto, o patrimônio pessoal de cada herdeiro. A responsabilidade pelo pagamento das dívidas não saldadas pelo devedor falecido se restringe ao patrimônio por ele deixado, se houver. (...)No caso dos autos, o Cumprimento de Sentença foi iniciado contra o devedor no ID 28548556 dos autos de origem. Diante da informação de sua morte, foi juntada certidão de óbito de ID 40134495, informando a existência de herdeiros e a inexistência de bens a inventariar. Tendo em vista a informação de ausência de bens a inventariar, não há que se falar em ônus do herdeiro em provar o excesso de execução contra patrimônio próprio. Cabe ao exequente o ônus de indicar bens do de cujus aptos a quitar a dívida. No presente caso, no entanto, o exequente deixou de indicar bens, limitando-se a juntar aos autos cópia do contrato firmado com o de cujus no ID 47784109. Assim, não há que se falar na execução contra os herdeiros do devedor, como quer o apelante. Tampouco configura enriquecimento ilícito o reconhecimento de que não herdaram, com o falecimento do de cujus, qualquer bem que possa responder pela dívida com o exequente. À mingua da demonstração de existência de bens deixados pelo devedor, verifica-se ausente o interesse processual, impondo a extinção do feito por ausência de pressuposto processual. Logo, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028